Tribunal: TJDFT
Processo: 0749878-37.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A OMISSÃO: NÃO IMPOSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS À RECORRENTE VENCIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Garantido o contraditório, e constatada a alegada omissão na fixação de condenação em custas processuais e em honorários advocatícios à recorrente vencida (recurso prejudicado em razão do provimento do recurso do ente federativo), é de serem acolhidos os embargos de declaração para condenar a demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).
II. Embargos conhecidos e acolhidos, conforme “item I” da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão.